Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. TITULARIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu a impugnação à penhora via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a quantia constrita é impenhorável.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, em consonância ao que dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
4. No caso, o bloqueio de ativos financeiros se deu na conta bancária da filha menor do agravado, M. C. P. de M., conforme demonstram a proposta de abertura de conta e os extratos juntados pelo devedor. Logo, correta a liberação dos recursos que somam R$ R$ 31.342,36, porque pertencem a terceiro não integrante da lide.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021; AGI 0742702-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13/12/2023; AGI 0707664-11.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11/12/2019.